Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE 15%. LEI 5.015/2013. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE DOCENTES. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que jugou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54275394). Dispensado do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça que ora se defere. Contrarrazões apresentadas (ID 54275398).
3. A autora trabalhou como professora temporária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no ano de 2019. Afirmou na inicial que durante esse período recebeu a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) em percentual menor que o devido. Informou que o percentual recebido foi de 9,36%, quando o correto seria de 15%.
4. O recorrido Distrito Federal afirma que a remuneração do servidor temporário é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da carreira de Magistério Público do Distrito Federal. Sustenta, assim, que não será sempre devida a integralidade dessas gratificações.
5. A Lei n.o 4.266, de 11.09.2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em seu artigo 7o, § 3o, estabelece que o professor substituto terá a remuneração correspondente aos vencimentos do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, adicionadas as Gratificações de Atividade Pedagógica, de Alfabetização, de Ensino Especial, em Zona Rural, de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e de Restrição de Liberdade, obedecidos os critérios constantes da Lei n.o 5.105/2013, e os benefícios de que tratam os artigos de 107 a 112 da Lei Complementar n.o 840, de 23.12.2011.
6. Por sua vez, o artigo 17 da Lei n.o 5.105/2013 afirma que a gratificação GAEE é calculada no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico do padrão I. Portanto, o percentual a ser utilizado deve ser de 15%, conforme patamar legal estabelecido.
7. No tocante à hora-aula, de fato a remuneração do professor substituto é fixada em razão da hora-aula, sendo esta variável (Decreto 31.439/2010, art. 9o). Já o professor efetivo, tem seus vencimentos estabelecidos de forma fixa, sob o regime de 40 horas ou de 20 horas semanais (Lei n. 5.105/2013). Dessa maneira, conforme decidido pela Primeira Turma Recursal "nada justifica o uso, pelo recorrido, de dois pesos e duas medidas, verdadeiro e intolerável tratamento desigual para profissionais que executam as mesmas tarefas em sala de aula, no singular mister de alfabetizar crianças, jovens e adultos" (Acórdão 1325003, 07450558320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021).
8. A ficha financeira apresentada (ID 54275386 - Págs. 19 e 20) comprova que as gratificações GAA foram pagas à razão de 9,36% do salário de contrato temporário. Portanto, em patamar abaixo da previsão legal de 15% (quinze por cento), razão pela qual está em desacordo com a norma de regência, visto que não há nenhuma justificativa para o pagamento em percentual menor.
9. No tocante ao valor, deve prevalecer a planilha apresentada pela autora (ID 54275371 - Pág. 14), uma vez que fez incidir o percentual de 15% sobre o vencimento básico e calculou a diferença entre o valor recebido e o devido. Ademais, não houve impugnação específica referente aos cálculos apresentados.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 4.755,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais) a título de GAA do ano de 2019, com atualização pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e juros da caderneta de poupança desde a citação. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.